Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-71.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PENAL. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS E DANOS À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DAS CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E OS DANOS CAUSADOS. PROVAS. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO PELOS DANOS MATERIAS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A conduta de iniciar parcelamento e lotear extensa área, sem a prévia licença dos órgãos públicos competentes, em especial, em área de proteção ambiental, causando danos diretos e indiretos ao meio ambiente, configura injusto passível de responsabilização na esfera penal, não havendo se falar em atipicidade material da conduta pela sua insignificância, ainda que o terreno esteja abrangido em região objeto de futura regularização fundiária por questão de política pública.
2. Comprovado nos autos, tanto pelas provas documentais, quanto as testemunhais e periciais, que o apelante foi quem deu início ao parcelamento e loteamento, para fins urbanos, em terreno da TERRACAP, localizada em área de proteção ambiental, sem autorização do órgão público competente e em desacordo com as disposições legais e normativas, correta sua condenação pela prática do crime do artigo 50, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 6.766/1979.
3. De igual forma, devidamente provado o nexo causal entre a conduta do recorrente, consistente em parcelar área pública, situada em APA, e vender os lotes a terceiros, causando danos diretos e indiretos à unidade de conservação, constatados e valorados em exame pericial, correta a condenação na reparação material.
4. Recurso conhecido e desprovido.